Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA FRAUDULENTA DE VEÍCULO COM RESPONSABILIZAÇÃO DA EIRELI E DO SÓCIO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. DEMAIS RÉUS NÃO ENVOLVIDOS NA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Condenada a empresa que compra/vende veículos e seu sócio ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de conduta ilícita, qual seja, realização de negócio fraudulento por meio de apropriação do veículo do autor sem lhe efetuar pagamento acordado, o autor pede condenação também do particular, adquirente do veículo, e do Banco, que financiou essa compra. Contudo, a relação jurídica do Banco foi travada com o comprador do veículo, e não integra a mesma cadeia de fornecedores da relação estabelecida entre o autor, a empresa vendedora e o respectivo sócio; não havendo que se falar em ilicitude da conduta do Banco financiador em relação ao autor-apelante, não há que se falar em indenização por danos morais 1.2. Mesma conclusão em relação ao particular, adquirente do veículo, em relação a quem aplicáveis as disposições do Código Civil, já que responsabilidade subjetiva, e nenhuma indicação suficiente a afastar sua boa-fé.
2. Suficientemente justificado o valor da indenização por dano moral, proporcional e razoável, inviável o atendimento ao pleito de majoração.
3. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.